Tribunal: TCU
Processo: 009.791/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10204/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de pensão civil da Sra. Luzinete Bezerra Ribeiro emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da parcela judicial relativa à rubrica GDPGPE da Lei 11.784/2008; Considerando que a aposentadoria proporcional do instituidor da pensão foi concedida com base no art. 40, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal (redação original), com 32 anos, 5 meses e 19 dias de tempo de serviço; Considerando que o instituidor faleceu em 23/5/2020, recebendo, na data do óbito, os seguintes proventos: Provento Básico de R$ 1.820,37, GDPGPE - Lei 11.784/2008 AP de R$ 1.031,31 e Anuênio - Art. 244, Lei 8.112/90 AP de R$ 537,57, totalizando R$ 3.389,25; Considerando que a rubrica "82702 - GDPGPE - Lei 11.784/2008 AP" não foi corretamente proporcionalizada, tendo em vista que foi considerado o percentual de 50 pontos do inativo sem ajustes proporcionais; Considerando que o valor correto da GDPGPE, proporcionalizado para o tempo de contribuição (32 anos em relação aos 35 necessários), seria de R$ 942,91, calculado como R$ 1.031,31 x 32 / 35; Considerando que, conforme o Enunciado 266 da Súmula da Jurisprudência do TCU, aprovado pelo Acórdão 3132/2011-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Valmir Campelo, as únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Luzinete Bezerra Ribeiro, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.791/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Luzinete Bezerra Ribeiro (XXX.304.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à entidade de origem que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de trinta dias, comunicando ao TCU as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.